Tribunal: STF
Processo: ARE 1325114
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2): 
    “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Reincidência. Redutor legal específico. A reincidência do agente é refratária à assistência do redutor legal específico do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 144, § 8º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso do autos, “os guardas municipais, após desconfiarem do comportamento do recorrente, mesmo sem competência, iniciaram verdadeira atividade investigativa, perseguindo, abordando e revistando o suspeito” (eDOC 12, p. 6), o que estaria a caracterizar a ilegalidade da prisão em flagrante. 
    O apelo extremo foi inadmitido pelo Tribunal de origem ante a ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 16).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem concluiu pela regularidade da atuação dos guardas municipais à luz da redação do art. 301 do CPP, nos seguintes termos (eDOC 8, p. 3/4):
    “Todavia, é evidente que guardas civis podem, assim como qualquer outro cidadão, efetuar prisões em flagrante delito, no momento da ocorrência visual de um crime em via pública, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. In casu, não houve extrapolação da competência na medida em que restou demonstrado que guardas municipais visualizaram o réu em atitude suspeita, ocasião em que o acusado, ao avistá-los, empreendeu fuga. Quando alcançado, constatou-se que trazia consigo várias porções de drogas descritas na exordial acusatória, tendo confessado informalmente o comércio de drogas. De todo modo, e diante de uma cena nítida em que se operava em local público a traficância de drogas, não apenas guardas municipais, mas qualquer pessoa do povo, poderia sim atuar para interromper a conduta criminosa. Assim, fica aqui afastada a arguição de nulidade da prova.”
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Fundamento não impugnado. Precedentes. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido”. (RE 660.186/RS AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14.2.2012; grifei). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente